Tribunal: STF
Processo: HC 258739
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Levine Raja Gabaglia Artiaga contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 1.014.913/GO, nos seguintes termos:  



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de LEVINE RAJA GABAGLIA ARTIAGA, contra ato coator proferido no âmbito da Ação Penal n. 5439405-32.2021.8.09.0000, em trâmite perante o Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Goiás.



    Em seu arrazoado, aponta constrangimento ilegal em razão da retomada da instrução criminal sem o enfrentamento das teses suscitadas nas razões do agravo regimental, que questionavam o saneamento do feito e a ratificação dos atos decisórios pelo Relator.



    Requer, liminarmente, a suspensão do ato designado para o dia 4/7/2025.



    No mérito, considerando que as matérias suscitadas no agravo regimental são relevantes para o regular andamento do feito e que a retomada da instrução sem o enfrentamento dos temas suscitados configura cerceamento de defesa, requer seja determinado o julgamento do agravo antes da retomada da instrução.



    Pugna pelo direito de realizar sustentação oral.



    É o relatório. Decido



    Esta Corte – HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 – e o Supremo Tribunal Federal – AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 –, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.



    Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício.



    De início, faz-se necessário destacar que “inexistindo constrangimento direto e concreto ao direito de ir e vir do paciente, incabível a utilização do habeas corpus para finalidade outra que não seja remediar a restrição ou ameaça ilegal, concreta e direta, ao direito de locomoção” (AgRg no HC n. 857.496/AM, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024).



    Cumpre ressaltar, ainda, que “[a] decisão monocrática proferida por Relator não afronta o princípio da colegialidade e tampouco configura cerceamento de defesa, ainda que não viabilizada a sustentação oral das teses apresentadas, sendo certo que a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão [...] permite que a matéria seja apreciada pela Turma, o que afasta absolutamente o vício suscitado pelo agravante” (AgRg no HC 485.393/SC, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 28/3/2019).



    É “plenamente possível, desta forma, que seja proferida decisão monocrática por Relator, sem qualquer afronta ao princípio da colegialidade ou cerceamento de defesa, quando todas as questões são amplamente debatidas, havendo jurisprudência dominante sobre o tema, ainda que haja pedido de sustentação oral” (AgRg no HC 607.055/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 09/12/2020, DJe 16/12/2020).



    Quanto ao mérito da irresignação, observa-se que o impetrante impugna decisão da Juíza Substituta em 2º Grau, que determinou o normal prosseguimento da ação penal pois o agravo regimental interposto pela defesa foi recebido sem atribuição de efeito suspensivo.



    A decisão não foi objeto de deliberação colegiada do Tribunal a quo, o que inviabiliza o seu conhecimento por esta Corte Superior em razão da ausência de exaurimento de instância.



    “Não é cabível a impetração de habeas corpus contra decisão monocrática de desembargador, sendo necessária a interposição de recurso para submissão do decisum ao colegiado competente a fim de que ocorra o exaurimento de instância (art. 105, II, a, da Constituição Federal)” (AgRg no HC n. 743.582/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022).



    Diante do exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus. (doc. 36 – grifei).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    Trata-se de AÇÃO PENAL proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS em desfavor de LEVINE RAJA GABAGLIA ARTIAGA e outros. Na denúncia, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS narra a existência de uma organização criminosa composta por dezenove pessoas que atuava na Comarca de Corumbá de Goiás entre os anos de 2017 e 2020. A organização criminosa visava obter vantagens financeiras ilícitas, mediante a prática de fraudes em processos judiciais. [...]. O juiz LEVINE RAJA GABAGLIA ARTIAGA, com o auxílio da servidora pública GRACIELE MATIAS DOS SANTOS, desconsiderava as irregularidades e fraudes, permitindo o rápido levantamento de valores via advogados. Os valores eram divididos entre os membros da organização criminosa. (doc. 35, pp. 44-45 – grifei).  



    Neste writ, os impetrantes requerem:  



    1. Liminarmente, uma vez demonstrado o fumus boni iuris e o periculum in mora, a suspensão do ato designado para o dia 04.07.2025; 2. No Mérito, considerando que as matérias suscitadas no agravo regimental são relevantes para o regular andamento do feito e que a retomada da instrução sem o enfrentamento dos temas suscitados pela defesa configura cerceamento de defesa, requer seja determinado o julgamento do agravo antes da retomada da instrução. Alternativamente, seja afastado o fundamento do indeferimento liminar pelo Superior Tribunal de Justiça e determinada a apreciação do mérito. 3. Na remota hipótese de não conhecimento do presente writ, requer a concessão da ordem de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, diante da manifesta ilegalidade a que submetido o paciente. Pugna, ainda, pela intimação para a realização de SUSTENTAÇÃO ORAL perante esse Corte Cidadã, nos termos regimentais, sob pena de violação à ampla defesa. Por fim, requer a pertinente habilitação dos advogados GUILHERME AUGUSTO MOTA ALVES, OAB/GO nº 61.098 e OAB/SP nº 480.030 e JULIANA SANTIAGO DE CASTRO, OAB/DF 67.876 e que sejam as intimações efetuadas via Diário Oficial conforme determina o artigo 205, § 3º, do CPC, e a Resolução CNJ nº 234/2016, exclusivamente em nome do advogado GUILHERME AUGUSTO MOTA ALVES, OAB/GO nº 61.098 e OAB/SP nº 480.030, sob pena de nulidade, nos termos do disposto nos §§ 2º e 5º do artigo 272 e artigo 276 do mesmo diploma normativo.  (doc. 1, p. 12). 



    É relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi interposto contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 1.014.913/GO (doc. 36). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância. 



    Nessa mesma direção:  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Nulidades processuais. II. Questão em discussão 2. Pretendida anulação da ação penal. III. Razões de decidir 3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 1º de agosto de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator